Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-26.2008.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-26.2008.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiança, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LANDER PIAZZA - CPF: 298.774.071-91 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 626.646.469-15 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), VALDIR JOSE MICHELS - CPF: 448.363.689-87 (ADVOGADO), FABIANO VILLARINHOS CASTRO - CPF: 245.957.818-06 (ADVOGADO), RUTINEIA BENDER - CPF: 868.807.309-06 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO JOHANN - CPF: 144.314.910-15 (ADVOGADO), ADRIAN SANCHEZ ABRAHAM - CPF: 559.869.869-20 (ADVOGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (EMBARGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), VINICIUS BERTOLO GONCALVES - CPF: 403.921.528-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME,

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – DOCUMENTO FIRMADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR – JUNTADA DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO CONTENDO ANUÊNCIA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS – VALIDADE DA FIANÇA OFERECIDA COM GARANTIA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
–
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os atos praticados pelos sócios ou administradores, quando estranhos ao objeto da empresa, não vinculam a sociedade, salvo se o contrário resultar do ato constitutivo ou da vontade da maioria dos sócios, a teor do que disciplina o artigo 1.015, caput e parágrafo único, III, do Código Civil.

Se há prova nos autos acerca da autorização conferida ao administrador para a constituição da hipoteca materializada na escritura pública levada a efeito, impõe-se a manutenção da sentença que bem afastou a tese de nulidade e julgou improcedente a demanda.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LANDER PIAZZA e outro em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – DOCUMENTO FIRMADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR – JUNTADA DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO CONTENDO ANUÊNCIA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS – VALIDADE DA FIANÇA OFERECIDA COM GARANTIA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(Id. 94747956).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de contradição no julgado, na medida em que não há manifestação expressa quanto ao pedido para que a ação seja julgada parcialmente procedente.

Discorrem que
“o objeto do recurso de apelação é a reforma da r. sentença que reconheceu, apenas, a nulidade da fiança equivocadamente prestada em nome da Guimave Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda., mas, manteve hígida a hipoteca instituída pela empresa, apesar dos fundamentos e provas trazidas ao processo pelos recorrentes”.

Forte nestes argumentos, pedem o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de prover o apelo e julgar a ação parcialmente procedente, redistribuindo o ônus de sucumbência de forma proporcional aos litigantes.

Manifestação da parte embargada, no Id. 96903472, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem esclarecido que os recorrentes pretendem seja declarada a nulidade da fiança com garantia hipotecária, sob o argumento de que o ato foi firmado por apenas um dos sócios da empresa e, portanto, sem a observância da formalidade prevista no Contrato Social.

Ressai dos autos que os sócios Marcos Antônio Camargo e Lander Plazza foram autorizados a administrar a empresa Guimave Máquinas e Insumos Agrícolas Ltda., conforme a Cláusula 6ª da oitava alteração contratual, podendo assinar
“em conjunto ou isoladamente”
(pág 02 do Id. 7723909).

O § 1º da referida cláusula é expresso ao consignar que: “
Fica vedado aos Administradores o uso da denominação social em atividades que sejam estranhas aos interesses da sociedade, diversas do objeto social, assim como fica vedada a assunção de obrigações em benefício pessoal de qualquer dos sócios ou de terceiros”
.

Dê sua vez, o § 2º preconiza que:
“Decisões acerca da alienação ou oneração de bens imóveis da sociedade não serão tomadas pelos Administradores, mas pela totalidade dos sócios, em reunião, conforme definido na 11ª, abaixo.”

Já a referida Cláusula 11ª estabelece que:
“As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive a exclusão de sócio, serão tomadas pela maioria de votos, segundo o valor das cotas de cada sócio, prevalecendo a decisão sufragada por votos correspondentes a mais da metade do capital social (art. 1.010, caput e § 1º, do Código Civil”
.

A cláusula acima indicada, em seu parágrafo único, dispõe ainda que:
“As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, cuja realização somente será dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto da mesma”.

Tem-se, assim, que os atos praticados pelos sócios ou administradores, quando estranhos ao objeto da empresa, não vinculam a sociedade,
salvo se o contrário resultar do ato constitutivo ou da vontade da maioria dos sócios
, a teor do que disciplina o artigo 1.015,
caput
e parágrafo único, III, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

Parágrafo único. O excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses:

I - se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio da sociedade;

II - provando-se que era conhecida do terceiro;

III - tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade.”

Na hipótese, embora a prestação de garantia real (hipoteca) não esteja no objeto da sociedade, a recorrida BUNGE ALIMENTOS S. A. juntou, no Id. 7723969, documento que revela expressamente a vontade dos sócios em onerar o imóvel da sociedade por meio da hipoteca, sendo autorizado ao sócio administrador, Marcos Antônio Camargo,
“assinar a ESCRITURA PÚBLICA DE HIPOTECA DE UM IMÓVEL RURAL, COM 625 HECTARES DE TERRA DENOMINADO FAZENDA ZIMPEL”.

A autorização é subscrita pelos sócios da empresa, incluindo os autores da presente ação (Lander Piazza e David de Oliveira). Portanto, todos os sócios anuíram expressamente com o ato, manifestando unanimemente a vontade de onerar o imóvel da sociedade por meio da hipoteca, objeto da escritura pública discutida nestes autos.

Consigna-se que a mera circunstância de se tratar de fotocópia não retira a validade do documento, que tem o mesmo valor probante do original (art. 385, caput, CPC/1973 c/c art. 1.047, CPC/2015).

Outrossim, não prospera a alegação dos recorrentes no sentido de desconhecerem o conteúdo do documento, notadamente quando se infere que a assinatura lançada no Id. 7723969 é idêntica àquela constante das procurações subscritas pelos autores no Id. 7723795, o que afasta a necessidade de prova pericial que, sequer, foi pleiteado nos autos.

Sobre o tema:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS CONTESTAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - STJ - EXEGESE DO ARTIGO 125, DO CPC - OPORTUNIDADE QUE TAMBÉM FORA CONCEDIDA AO AUTOR, QUE, INCLUSIVE, A APROVEITOU
- RESPEITO AO CONTRADITÓRIO - PRESENÇA DO PROCURADOR DA PARTE IRRESIGNADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRELIMINAR AFASTADA - RECURSO CONHECIDO SOMENTE NESSE ASPECTO, EIS QUE NOS DEMAIS NÃO TROUXE AO SEGUNDO GRAU OS MOTIVOS PELOS QUAIS IMPUGNARIA CADA UMA DAS RAZÕES DE DECIDIR ACOLHIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, RESTRINGINDO-SE A EFETUAR MERO PEDIDO FINAL, SEM SEQUER EXPOR SUA MOTIVAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 514, II DO CPC - AUSÊNCIA DE UM DE SEUS REQUISITOS EXTRÍNSECOS, OU SEJA, DO EFETIVO RESPEITO À FORMA ESTABELECIDA NA LEI - IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE - APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...]”
(TJ-PR - AC: 5117228 PR 0511722-8, Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/09/2010, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 505)

Portanto, uma vez que o documento subscrito pelos sócios autores dispõe expressamente sobre a autorização conferida ao administrador Marcos Antônio Camargo para a constituição da hipoteca materializada na escritura pública levada a efeito, impõe-se a manutenção da sentença que bem afastou a tese de nulidade e julgou improcedente a demanda.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021